Tribunal: TJBA
Processo: 0014923-34.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014923-34.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUIPE e outros (2) Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de retificação de registro civil, com fundamento no abandono da causa e desinteresse processual do autor, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando que não foi regularmente intimado pessoalmente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias. 4. A ausência de intimação pessoal do autor configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença proferida. 5. A intimação do advogado ou da Defensoria Pública, por si só, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a necessidade de intimação pessoal do autor para a extinção do feito com base em abandono da causa, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28.04.2021; TJ-MG, AC 1000020-59.5776-4/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.02.2021; TJ-BA, APL 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0014923-34.2012.8.05.0248, em que figura como Apelante LUIZ JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA